Tribunal: TJMT
Processo: 1014619-32.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014619-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCELO VIANA SALOMAO - CPF: 109.165.948-66 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0348-45 (AGRAVANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOSE LUIZ MATTHES - CPF: 046.311.598-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO- GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 151 DO CTN – RESP Nº 1156668/DF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no momento integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
(REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1014619-32.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BUNGE ALIMENTOS S/A

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Bunge Alimentos S/A
, contra decisão proferida por esta Relatora no ID nº 181023678, que rejeitou Embargos de Declaração opostos contra o
Estado de Mato Grosso
, a apontar a inexistência de omissões na decisão impugnada.

O Agravante, mais uma vez, interpõe recurso a apontar que a decisão recorrida é equivocada, eis que não se almejada a suspensão do crédito tributário, mas a suspensão da Execução Fiscal.

Pontua, então, que, a suspensão do feito se dissocia da suspensão da exigibilidade do crédito, uma vez que parte de outros preceitos, bem como, que o seguro-garantia seria suficiente para garantir a medida.

Requer, então, a reforma da decisão objurgada, no intuito que seja concedida a medida liminar, e o recurso seja recebido com efeito suspensivo.

O Agravado apresenta suas contrarrazões, no ID nº 193369158, e contrapõe os argumentos carreados no recurso, e pugna pela manutenção da decisão recorrida.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Bunge Alimentos S/A
, contra decisão proferida por esta Relatora no ID nº 181023678, que rejeitou Embargos de Declaração opostos contra o
Estado de Mato Grosso
, a apontar a inexistência de omissões na decisão impugnada.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer irregularidade, ou ensejo, que justifique a reforma da decisão recorrida, pelos fatos que passo a expor.

Evidencia-se, inicialmente, que os argumentos tecidos pelo Recorrente neste momento, são
idênticos
aos esposados na exordial do Agravo de Instrumento, e, inclusive, devem ser apreciados de forma reduzida, pois, como é sabido, o referido recurso ainda não obteve análise de mérito.

Destarte, é certo que, após a decisão liminar, que indeferiu a antecipação da tutela (ID nº 175749654), foram opostos Embargos de Declaração, que também foram rejeitados (ID nº 181023678), e agora se aprecia o Agravo Interno, acerca da mesma circunstância.

Ressalta-se, então, a impossibilidade da análise da totalidade do recurso, uma vez que se confundem com o mérito do Agravo de Instrumento, que, mais uma vez, ainda não foi apreciado.

Neste sentido, passa-se à observação do que é cabível, ou seja, acerca da suspensão da execução fiscal, ou do crédito tributário.

Saliento que, os fenômenos retratados acima (suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da execução fiscal), de fato, podem ser confusos, caso não haja o estudo do atual ordenamento jurídico, e entendimento dos tribunais pátrios.

O Agravante aponta que, não se almeja a suspensão do crédito, por meio das hipóteses do artigo 151 do Código Tributário Nacional, mas do executivo fiscal, uma vez que foi apresentado seguro-garantia no montante integral da dívida.

A matéria, inclusive, foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR nº 1156668/DF, veja-se:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO.

1.
A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN
[...]

2.
O art. 151 do CTN dispõe que, in verbis: 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001); VI - o parcelamento."

3.
Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.
(Precedentes: AgRg no REsp 1157794/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 24/03/2010; AgRg na MC 15.089/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 06/05/2009; AgRg no REsp 1046930/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 25/03/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; MC 12.431/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 12/04/2007; AgRg no Ag 853.912/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 29/11/2007 ; REsp 980.247/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 31/10/2007; REsp 587.297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2006, DJ 05/12/2006; AgRg no REsp 841.934/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 05/10/2006)
[...]

8.
O Juízo federal de primeiro grau concedeu a liminar, fundamentando o decisum na possibilidade de expedição de CPD-EN mediante a apresentação de fiança bancária garantidora da futura execução, consoante farta jurisprudência. No entanto, no dispositivo, contraditoriamente, determina a prestação de fiança "em valor não inferior ao do débito ora discutido mais 30% (trinta por cento), nos termos do § 2º do art. 656 do CPC, a qual deverá ter validade durante todo o tempo em que perdurar a ação judicial, sob pena de restauração da exigibilidade dos créditos tributários." 9. O Tribunal a quo, perpetuou o equívoco do juízo singular, confirmando a concessão da liminar, para suspender a exigibilidade do crédito tributário e para determinar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa,
mediante apresentação de fiança bancária, ao entendimento de que o art. 9º, §3º, da Lei n. 6.830/80 não estabeleceria qualquer distinção entre o depósito em dinheiro e a fiança bancária, apta a garantir o crédito tributário.

10. Destarte,
não obstante o equivocado entendimento do aresto recorrido
, verifica-se que o pedido formulado referiu-se à expedição de certidão de regularidade fiscal.
[...]

12. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta com base no art. 538, § único do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010). [Destaquei]

Caso o Recorrente não se satisfaça com a Ementa colacionada, o Ministro Relator do REsp registra, ainda, que:
a

prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no momento integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
.

Destarte, como é possível ser observado no Repetitivo, o seguro garantia, por mais que sirva para garantir o débito exequendo, a justificar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, não é, entretanto, suficiente para assegurar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, logo, não obsta o prosseguimento da Execução Fiscal.

Veja-se o que dispõe, também, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, acerca dessa matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS EM EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EFEITO SUSPENSIVO MEDIANTE SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
Na verdade,
o seguro garantia serve para garantir o débito exequendo, permitindo, por consequência, a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e a oposição/recebimento dos embargos, mas não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que é o que obsta a prática de qualquer ato executivo
[...]
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
. (Agravo de Instrumento Nº 70080076789, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 30/1/2019). [Destaquei]

Dessa forma, em razão de o presente recurso partir das mesmas alegações dos Embargos de Declaração, e ser, praticamente, idêntica ao Agravo de Instrumento (inclusive com as mesmas marcações, destaques, e peculiaridades da formatação), não há como afastar o efeito protelatório recursal.

Inclusive, no ponto do recurso, em que o Recorrente aponta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno, utiliza-se a mesma fundamentação do Agravo de Instrumento (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil).

Relevante destacar, ainda, que, como já registrado alhures, o mérito do Agravo de Instrumento ainda não foi apreciado.

Há de se aplicar, então, o regramento disposto no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, que prevê o seguinte:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Assim, é certo que em caso de votação unânime por esta Egrégia Câmara, há de se condenar o Agravante no montante de
3% (três por cento) do valor atualizado da causa
.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº 181023678, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos; e condenar, ainda, o Recorrente no
quantum
de 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, em caso de unanimidade na votação do presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024